Tribunal: TJDFT
Processo: 0719706-26.2023.8.07.0009
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0719706-26.2023.8.07.0009 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: REGINALDO DOS SANTOS MIRANDA APELADO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. D E C I S Ã O Trata-se de apelação cível (ID 74946583) interposta por REGINALDO DOS SANTOS MIRANDA (Réu) em face de AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A., visando a reforma da sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Samambaia, nos autos da ação busca e apreensão de moto alienada fiduciariamente, que antes da citação do Réu, homologou o pedido do Autor de desistência da ação (ID 74946570), extinguiu o processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, inc. VIII, do CPC. Sem condenação em custas finais e em honorários advocatícios. Após o proferimento da sentença de homologação da desistência da ação, o Réu requereu sua habilitação nos autos; e opôs embargos de declaração alegando erro material no julgado, por ausência de arbitramento de honorários advocatícios de sucumbência, com base no princípio da causalidade. Os embargos de declaração não foram providos (ID 74946581). O Réu interpôs o presente recurso de apelação visando a reforma da sentença. Inicialmente pede gratuidade de justiça (ID 74946583). No mérito recursal, pede a condenação do Autor em honorários advocatícios de sucumbência, com base no princípio da causalidade. Para tanto, alega que a Instituição Financeira ajuizou a ação após a quitação integral do débito mediante acordo firmado entre as partes (07/10/2024). Afirma que o Autor desistiu da ação somente depois do ajuizamento pelo Réu da ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais n. 0704544-20.2025.8.07.0009. Com essas alegações, ao final, o Apelante pede o conhecimento e o provimento do seu recurso, para reformar a sentença e condenar o Autor no pagamento de honorários advocatícios de sucumbência no valor de 20% sobre o valor da causa. O Apelado apresentou contrarrazões ao recurso, rebate as argumentações descrita nas razões recursais. Defende que o Apelante não faz jus a gratuidade de justiça. Ao final, pede o desprovimento da apelação (ID 75780192). É o relatório. DECIDO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA Apelante pede a gratuidade de justiça, para demonstrar sua hipossuficiência financeira juntou os documentos de ID 74946584, ID 74946589 e ID 74946593 e ID 74946594 (carteira de trabalho digital e extratos bancários). Constituição Federal no art. 5o, inciso LXXIV, dispõe que “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”, o que corrobora a presunção apenas relativa da declaração de pobreza, incumbindo à parte que a pleiteia o ônus probatório. A teor do art. 99, parágrafo 3o, do CPC “Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural”. Nesses termos, para concessão da gratuidade em favor de pessoa natural, basta, em princípio, a declaração de pobreza, atestando a impossibilidade de arcar com as despesas processuais sem prejuízo do próprio sustento ou de sua família. Porém, referida declaração reveste-se tão somente de presunção de relativa veracidade, conforme se colhe da leitura dos artigos 99, § 2o e 100, ambos do CPC. Assim, a declaração de hipossuficiência financeira apresentada pelo requerente pode ser não acolhida pelo Juízo, com base nos elementos probatórios constantes nos autos, ou impugnada pela parte adversa. Compreende-se como “insuficiência de recursos os casos das pessoas que não podem arcar com os custos processuais (todos os atos do processo do início ao final) sem comprometer o próprio sustento ou o sustento de sua família” (NERY JUNIOR, Nelson; NERY, Rosa Maria de Andrade. Código de processo civil comentado. 16. ed. São Paulo: Revistas dos Tribunais, 2016, p. 516). A condição de necessitado não se confunde com absoluta miserabilidade e não pressupõe estado de mendicância, mas tão somente, incapacidade para suportar as custas e demais despesas processuais, conforme dispõe o art. 98, caput, do CPC. Com efeito, a lei não fixou parâmetros objetivos para concessão da gratuidade de justiça, razão pela qual a análise deverá ser feita caso a caso, a partir da alegação e efetiva comprovação de peculiar situação de impossibilidade financeira. Nesse contexto, sobreleva-se a necessidade de se observar o “mínimo existencial” para sobrevivência digna do Requerente da gratuidade de justiça, conceito esse de difícil designação objetiva. Diante da ausência de definição descritiva do valor que expressaria o sentido do “mínimo existencial”, entendo ser necessário se estabelecer densificação de sentido para a expressão que permita a apreciação isonômica de situações similares, fixando-se regra – comando, portanto, universalizável - sobre que se entende por mínimo existencial e seu impacto na fixação de percentual de penhora possível. Tal medida é necessária para que se possa dar tratamento unívoco, coerente e coeso a situações na quais pessoas que recebem valores maiores e menores de verbas de natureza alimentar possam ter respeitada a condição de prover suas necessidades relativas ao mínimo existencial, condição de subsistência digna. Há, na ordem jurídico-normativa brasileira, vários parâmetros de qualificação de valores como relativos ao mínimo existencial: (1) Em valores aproximados, a faixa de isenção do Imposto de Renda é de aproximados R$ 2.800,00. (2) Há várias decisões dos tribunais brasileiros e do TJDFT (sendo esse, aliás, nosso entendimento), no sentido de que o limiar objetivo de reconhecimento de direito à assistência judiciária gratuita é o de cinco salários-mínimos, hoje correspondente a aproximados R$ 7.500,00. O valor de cinco salários-mínimos é, também, mencionado na Resolução n. 271/2023, da Defensoria Pública do DF, como critério para se determinar a condição econômica que define o direito ao atendimento gratuito assistencial. (3) O DIEESE indica que o salário mínimo necessário para cumprir os requisitos constitucionais deveria ser de aproximados R$ 7.000,00, sabendo-se que o mínimo deve atender ao que dispõe o Art. 7o, IV da CF: - salário mínimo, fixado em lei, nacionalmente unificado, capaz de atender a suas necessidades vitais básicas e às de sua família com moradia, alimentação, educação, saúde, lazer, vestuário, higiene, transporte e previdência social, com reajustes periódicos que lhe preservem o poder aquisitivo, sendo vedada sua vinculação para qualquer fim. [https://www.dieese.org.br/analisecestabasica/salarioMinimo.html] (4) A preservação do mínimo existencial foi incluída como direito básico do consumidor pela Lei no 14.181/2021 (Lei do Superendividamento), que entrou em vigor em 2 de julho de 2021, alterando o Código de Defesa do Consumidor para disciplinar o fornecimento de crédito responsável e dispor sobre a prevenção e o tratamento do superendividamento. Em 26 de julho de 2022, foi editado o Decreto n. 11.150/2022, que regulamenta a Lei do Superendividamento indica, após modificação, irrisórios 600 reais como o valor que conferiria existência digna ao superendividado. (5) O PL 2.286/2022 [https://www25.senado.leg.br/web/atividade/materias/-/materia/154478] acrescenta dispositivos ao artigo 6o do Código de Defesa do Consumidor (Lei 8.078, de 1990), ao definir que o mínimo existencial, a ser estabelecido em regulamento, será calculado na forma de índice, como fração da renda mensal do consumidor pessoa natural, sendo vedada sua fixação em valor inferior a um salário mínimo. Apesar da sensível diferença entre os critérios propostos para a fixação de um valor que expresse o mínimo existencial, os que se adequam à teleologia do entendimento do STJ sobre a preservação da vida digna por meio da proteção do valor de natureza alimentar para a provisão das necessidades básicas de uma família é o do salário necessário para isso, portanto o valor indicado pelas pesquisas tradicionalmente feitas pelo DIEESE, valor esse corroborado normativamente na resolução da Defensoria Pública sobre a necessidade de assistência judiciária gratuita. Adoto, portanto, como parâmetro de análise de hipossuficiência financeira, o valor relativo ao mínimo existencial alimentar em cinco salários-mínimos, atualmente correspondentes a R$7.590,00 (sete mil e quinhentos e noventa reais). Estabelecidos os parâmetros, cabe ao Juízo analisar a efetiva situação do requerente, ou seja, se tal se encontra em situação de não poder prover as despesas do processo sem se privar de recursos indispensáveis à manutenção própria ou da família. No presente caso, o Apelante juntou cópia de sua Carteira de Trabalho Digital (ID 74946585), na qual consta que sua atual remuneração mensal é R$ 2.097,80 (dois mil e noventa e sete reais e oitenta centavos), quantia bem inferior a cinco salários-mínimos. Ainda, observa-se dos extratos bancários apresentados referentes ao mês de abril de 2025, que sua movimentação financeira mensal não supera a cinco salários-mínimos (ID 74946593 e ID 74946594). Diante desse cenário, entendo que o Recorrente reúne os requisitos ensejadores da gratuidade de justiça. Nesse mesmo sentido, transcrevo o seguinte julgado deste Colegiado: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA. DEMONSTRAÇÃO. PARÂMETRO. CINCO SALÁRIOS MÍNIMOS. RECURSO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo de instrumento contra decisão por força da qual foi revogada a gratuidade de justiça anteriormente concedida à Ré/Agravante. II. Questão em discussão 2. A controvérsia submetida a exame consiste na análise da hipossuficiência da Agravante para fins de concessão de gratuidade de justiça. III. Razões de decidir 3. A lei não fixou parâmetros objetivos para concessão da gratuidade de justiça, razão pela qual a análise deverá ser feita caso a caso, a partir da alegação e efetiva comprovação de peculiar situação de impossibilidade financeira. Nesse contexto, faz-se necessário se observar o “mínimo existencial” para sobrevivência digna da Agravante. 4. Com o objetivo de fixar um valor que expresse o mínimo existencial e se adeque à teleologia do entendimento do STJ sobre a preservação da vida digna, por meio da proteção do valor de natureza alimentar para a provisão das necessidades básicas de uma família, adota-se como parâmetro o valor indicado pelas pesquisas tradicionalmente feitas pelo DIEESE, corroborado normativamente na resolução da Defensoria Pública do DF sobre a necessidade de assistência judiciária gratuita. 5. Assim, estabelece-se o valor relativo ao mínimo existencial alimentar em cinco salários-mínimos, atualmente correspondentes a R$ 7.590,00 (sete mil e quinhentos e noventa reais). 6. Ante os parâmetros estabelecidos para fins de aferição da hipossuficiência e diante dos documentos juntados aos autos, é possível verificar que a Agravante se encontra na alegada situação de hipossuficiência, razão pela qual deve lhe ser concedida a gratuidade de justiça. IV. Dispositivo e tese 7. Recurso conhecido e provido. Tese de julgamento: “Ante a ausência de critérios legalmente objetivos para a análise da hipossuficiência que embasa a gratuidade de justiça, adota-se como parâmetro o valor indicado pelas pesquisas tradicionalmente feitas pelo DIEESE, corroborado normativamente na resolução da Defensoria Pública do DF sobre a necessidade de assistência judiciária gratuita, que faz referência ao equivalente a cinco salários mínimos”. ______________________ Dispositivos relevantes citados: CF, art. 5o, inc. LXXIV. CPC, arts. 98, 99 e 100. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, AGI 0749094-64.2024.8.07.0000, Rel. ROBERTO FREITAS FILHO, 3a TURMA CÍVEL, j. 10/04/2025, p. 30/04/2025. (Acórdão 2017923, 0712494-10.2025.8.07.0000, Relator(a): ROBERTO FREITAS FILHO, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 03/07/2025, publicado no DJe: 01/08/2025.) Portanto, o Apelante comprovou o direito de litigar sob o amparo da gratuidade de justiça (art. 373, inc. I, do CPC). HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS O presente recurso quanto ao seu mérito não ultrapassa a barreira da admissibilidade por faltar interesse de agir ao Apelante. Versam os autos sobre ação de busca e apreensão de moto alienada fiduciariamente em favor do Autor/Apelado, que foi ajuizada em 05/02/2023 (ID 74946152). Sendo que o bem não foi localizado para sua apreensão e nem houve citação do Réu. No dia 26/03/2025. Autor requereu a desistência da ação, pedido que foi homologado por sentença (11/04/2025), proferida nos seguintes termos (ID 74946570): Vistos etc. Homologo o pedido de desistência e, por consequência, julgo extinto o processo, sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, VIII, do Código de Processo Civil. Revogo a liminar anteriormente concedida. Restrição lançada sobre o veículo já baixada pela Serventia do Juízo. Recolham-se eventuais mandados de citação/busca e apreensão pendentes de cumprimento. Sem custas finais e sem honorários advocatícios. Intime-se a parte autora. Transitada em julgado, arquivem-se os autos, com as baixas e cautelas de estilo. Sentença registrada eletronicamente nesta data. Observa-se que a sentença não fixou honorários de sucumbência, porque a homologação da desistência da ação foi antes da citação. No dia 24/04/2025 (ID 74946571), o Réu compareceu nos autos pelo seu procurador e opôs embargos de declaração em face da sentença, sob alegação de erro material, invocando o princípio causalidade, ante a ausência de condenação da parte Autora ao pagamento de honorários advocatícios. Para tanto, sustentou que o Autor persistiu em apreender um veículo totalmente quitado, sendo este que deu causa ao ajuizamento da presente ação indevidamente. Os embargos de declaração do Réu não foram providos (ID 74946571). Não satisfeito com desprovimento dos declaratórios, interpôs o presente recurso de apelação. Para tanto, alega que a Instituição Financeira ajuizou a ação após a quitação integral do débito mediante acordo firmado entre as partes (07/10/2024). Afirma que o Autor desistiu da ação somente depois do ajuizamento pelo Réu da ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais n. 0704544-20.2025.8.07.0009. Razão não assiste à pretensão do Apelante, pois o art. 22, caput, do Estatuto da Advocacia e da Ordem dos Advogados do Brasil (Lei n. 8.906/1994), estabelece que: “A prestação de serviço profissional assegura aos inscritos na OAB o direito aos honorários convencionados, aos fixados por arbitramento judicial e aos de sucumbência.” Infere-se desse dispositivo legal que os honorários advocatícios constituem na contraprestação pelo serviço prestado pelo advogado na condução no processo na defesa dos interesses do seu constituinte, ou seja, é a remuneração pelo serviço prestado. No presente caso, não houve a citação e nem havia advogado do Réu habilitado nos autos, na ocasião da prolação da sentença. Portanto, correta a sentença que não fixou honorários de sucumbência. De maneira que, o Réu compareceu aos autos depois da sentença de homologação da desistência da ação, portanto, nestes autos antes da sentença, não houve prestação de serviços advocatícios em favor do Réu. O fato de o Autor prosseguir com a ação de busca e apreensão depois da quitação da dívida, por si só, não é fato gerador de honorários, pois o advogado do devedor nem se quer compareceu a estes autos antes da sentença, para informar tal fato. De forma que, o Réu ingressou neste processo somente depois de sua extinção, que se deu sem resolução de mérito pela sentença que homologou o pedido do Autor de desistência da ação. Portanto, se não houve trabalho de advogado pela parte Ré no processo antes da prolação da sentença, não há que se falar em condenação do Autor/Apelado na verba honorária, porque se não houve prestação de serviços advocatícios nos autos, também, não é cabível contraprestação remuneratória por um serviço inexistente. Sobre o assunto, destaco os seguintes julgados deste Tribunal de Justiça: APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO AUTÔNOMA DE PRODUÇÃO DE PROVA ANTECIPADA. HOMOLOGAÇÃO DE DESISTÊNCIA A PEDIDO DA PARTE AUTORA ANTES DA CITAÇÃO. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. NÃO CABIMENTO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Proferida sentença com fundamento em desistência, em renúncia ou em reconhecimento do pedido, as despesas e os honorários serão pagos pela parte que desistiu, renunciou ou reconheceu (art. 90, do CPC). 2. A desistência da ação é ato privativo do autor e enseja a extinção do processo sem resolução do mérito (art. 485, inciso VIII, do CPC). 3. Se a desistência ocorre antes da citação, o autor responde apenas pelas custas e despesas processuais, mas não por honorários de advogado. Requerida depois da citação, a desistência da ação acarreta para o autor o dever de suportar os honorários de advogado da parte contrária. 3.1. Portanto, realizado o pedido de desistência antes da citação, como no caso dos presentes autos, a parte autora não deve ser condenada ao pagamento de honorários ao advogado da parte adversa, porquanto não houve o aperfeiçoamento da relação processual. 4. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1915254, 0730405-03.2023.8.07.0001, Relator(a): RENATO SCUSSEL, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 28/08/2024, publicado no DJe: 11/09/2024.). (grifos nossos); DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. DESISTÊNCIA DA AÇÃO. SEM HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. MAJORAÇÃO DO VALOR DA CAUSA EM SEDE RECURSAL. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação interposta pela parte ré em face de sentença que homologou a desistência da ação, sem condenação em honorários sucumbenciais. A parte apelante pleiteia a fixação de honorários de sucumbência e a revisão do valor da causa para fins de cálculo dos honorários. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (i) a fixação de honorários sucumbenciais em favor da apelante, no caso concreto; (ii) a majoração do valor da causa para fins de cálculo dos honorários; e (iii) analisar se há elementos suficientes para condenar a apelante por litigância de má-fé. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Da fixação de honorários sucumbenciais: O artigo 90 do CPC estabelece que, em casos de desistência, os honorários sucumbenciais são devidos apenas quando houver efetivo aperfeiçoamento da relação processual. No caso concreto, a desistência ocorreu antes do recebimento da petição inicial, não houve citação válida nem apresentação de contestação. A manifestação do réu, apresentada antes do recebimento da petição inicial, não configura hipótese de comparecimento espontâneo, de modo que a homologação da desistência da ação antes da citação não gera condenação ao pagamento de honorários advocatícios. Precedentes. 4. Da majoração do valor da causa: A matéria encontra-se preclusa, nos termos do artigo 293 do CPC, pois a impugnação ao valor atribuído à causa deve ocorrer em preliminar de contestação. A apelante não apresentou contestação, não sendo possível a reavaliação nesta fase processual. 5. Da alegação de litigância de má-fé: Embora a tentativa de majoração do valor da causa tenha sido infundada, não se verifica dolo processual ou intenção deliberada de prejudicar a parte adversa. Configura-se, no máximo, erro estratégico, insuficiente para a aplicação da multa por litigância de má-fé. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Apelação conhecida e desprovida. Mantida a sentença de homologação da desistência sem condenação em honorários sucumbenciais e sem majoração do valor da causa. Tese de julgamento: “1. Não há condenação em honorários sucumbenciais quando a parte autora desiste da ação antes de formada a relação processual completa, ainda que haja manifestação do réu para impugnar pedido liminar. 2. A majoração do valor da causa não é cabível em sede recursal quando a parte não a impugnou tempestivamente em preliminar de contestação.” (Acórdão 1980571, 0743324-87.2024.8.07.0001, Relator(a): ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 26/03/2025, publicado no DJe: 09/04/2025.). (grifos nossos). Por conseguinte, o pedido do Apelante não possui causa de pedir, que seria a prestação de serviços advocatícios neste processo antes da sentença, contudo, somente ingressou nos autos para pedir honorários advocatícios, ou seja, pretendendo a remuneração de um serviço que não existiu. Logo, falta-lhe interesse processual. De outro lado, o art. 17 do CPC prevê que: “Para postular em juízo é necessário ter interesse e legitimidade.” Enquanto, o art. 485, VI, desse mesmo Código estabelece que: Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando: VI - verificar ausência de legitimidade ou de interesse processual; Diante desse cenário fático-processual, uma vez ausente o interesse processual, inadmissível o presente recurso de apelação, por via de consequência, o seu não conhecimento é medida impositiva. Ademais, o art. 932, inciso III, do CPC, estabelece que é incumbência do Relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida, senão confira-se: Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. (grifos nossos). De igual modo, prevê o art. 87, inc. III, do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça - RITJDFT, senão veja: Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: (...) III - não conhecer, negar ou dar provimento a recurso, nos termos dos art. 932, III, IV e V, do Código de Processo Civil; Por fim, nenhum reparo comporta a sentença. Entretanto, ao Réu/Apelante lhe falta interesse processual/recursal, por via de consequência, seu recurso é inadmissível. Por oportuno, advirto às partes que a oposição/interposição de recurso desprovido de fundamento, meramente protelatório ou para rediscussão do que já foi decidido, ao recorrente será aplicada a respectiva multa prevista no CPC, penalidades essas que não são abrangidas pela gratuidade de justiça (art. 98, § 4o, do CPC). Diante do exposto, DEFIRO ao Apelante a gratuidade de justiça. NÃO CONHEÇO do recurso de apelação do Réu, por lhe faltar interesse processual/recursal, nos termos dos artigos 17, 485, inc. VI e art. 932, inciso III, todos do CPC c/c art. 87, inciso III, do RITJDFT. Sem majoração dos honorários advocatícios pela sucumbência recursal, pois não houve fixação da verba honorária na sentença recorrida (art. 85, § 11, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 4 de setembro de 2025 20:19:52. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador